Tribunal: TJDFT
Processo: 0752932-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSULTA DE BENS. SISTEMAS ELETRÔNICOS DISPONIBILIZADOS AO PODER JUDICIÁRIO. SNIPER. PEDIDO INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE DEVEDORA NO SERASA. DECISÃO MANTIDA.
1. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária.
2. No caso concreto, diversos sistemas eletrônicos foram acessados pelo juízo singular, sem êxito.
3. Malgrado possam ser realizadas pesquisas de bens por meio do sistema Sniper para atender à finalidade da execução, deve o credor demonstrar a imprescindibilidade da medida, pois ensejará a quebra dos sigilos fiscal e bancário da parte devedora. Ademais, no caso dos autos, prescinde de razoabilidade e efetividade a referida medida.
4. No que concerne à inscrição do nome da parte devedora em cadastro de inadimplentes, é providência que compete ao credor, que não pode, sem justa razão, transferir para o Poder Judiciário tal encargo, desobrigando-se, injustificadamente, de pagar o valor usualmente cobrado pelos bancos catalogadores de dados de maus pagadores.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.